Tribunal: STF
Processo: HC 84590
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Tribunal do Júri. Crime de
quadrilha ou bando. Alegação de ilegalidade. Cognição pelo STF, em
habeas corpus. Inadmissibilidade. Matéria originalmente suscitada,
noutros habeas corpus, perante o Tribunal de Justiça local e o
Superior Tribunal de Justiça, que dela não conheceram. Supressão de
instâncias. Denegação do pedido. Concessão, porém, de ordem de
ofício, para cassar os acórdãos do Tribunal de Justiça local e do
Superior Tribunal de Justiça que não apreciaram a questão da
legalidade da condenação.  Decisões infra petita. Não pode
conhecido, pelo Supremo Tribunal Federal, pedido de habeas corpus em
 que se aduz ilegalidade da condenação pelo tribunal do júri,
quando, suscitada a matéria, noutros habeas corpus perante o
Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça,  estes
não conheceram daquela. Mas é de se conceder ordem de ofício, para
cassar os acórdãos do Tribunal de Justiça local e do Superior
Tribunal de Justiça que não apreciaram tal pedido